Tribunal: TJPA
Processo: 0004099-46.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADOS. RECORRER EM LIBERDADE, ADOTA ESTA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL E O E. TJE/PA, ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DO REFERIDO PLEITO SER APRECIADO EM SEDE DE APELAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A VIA ADEQUADA PARA TAL FIM É O HABEAS CORPUS, EM CONFORMIDADE COM O ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A? DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES, OBSERVO QUE A DEFESA SE EQUIVOCOU EM RELAÇÃO A ESTE PEDIDO, HAJA VISTA QUE O MAGISTRADO A QUO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA (FL. 72) AFIRMA QUE O RÉU NÃO POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS, SENDO VALORADA COMO FAVORÁVEL. MODIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA
Processo nº
0004099-46.2019.8.14.0401
Apelante:
IZAEL BARBOSA DE MORAES
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Hezedequias Mesquita da Costa
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADOS. RECORRER EM LIBERDADE, ADOTA ESTA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL E O E. TJE/PA, ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DO REFERIDO PLEITO SER APRECIADO EM SEDE DE APELAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A VIA ADEQUADA PARA TAL FIM É O HABEAS CORPUS, EM CONFORMIDADE COM O ART. 30, INCISO I, ALÍNEA `A¿ DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES, OBSERVO QUE A DEFESA SE EQUIVOCOU EM RELAÇÃO A ESTE PEDIDO, HAJA VISTA QUE O MAGISTRADO
A QUO
NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA (FL. 72) AFIRMA QUE O RÉU NÃO POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS, SENDO VALORADA COMO FAVORÁVEL. MODIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
IZAEL BARBOSA DE MORAES
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP conta a r. sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto ao pagamento de
459 (quatrocentos e cinquenta e nove) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Segundo a denúncia, os policiais diligenciaram até o endereço descrito, onde foram recebidos pela companheira do acusado que, após cientificada da denúncia de tráfico de drogas, autorizou a revista no imóvel. Durante as buscas, os agentes públicos encontraram embaixo da cama onde o acusado estava deitado, uma porção de material semelhante a droga conhecida popularmente como maconha, uma balança de precisão e a quantia em dinheiro de R$30,00 (trinta reais).

Por fim, narra a inicial que, indagado sobre as substâncias, o acusado assumiu a propriedade e informou que se tratavam de drogas ilícitas. E, diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o acusado conduzido à Divisão Estadual de Narcóticos.

Foi denunciado e condenado por tráfico de drogas.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, direito de recorrer em liberdade, que seja reconhecido como favorável os antecedentes do apelante e por fim, a redução da pena de multa aplicada.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, para que seja revogada a prisão preventiva do apelante.

Nesta instancia a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou provada pelo laudo toxicológico definitivo, fl. 25 anexo que atestou tratar-se de 385g (trezentos e oitenta e cinco gramas) de maconha.

A autoria pela denúncia anônima e pelos depoimentos uniformes dos policiais que prenderam em flagrante o réu.

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Em relação ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, adota esta 1ª Turma de Direito penal e o E. TJE/PA, acerca da impossibilidade do referido pleito ser apreciado em sede de apelação, tendo em vista que a via adequada para tal fim é o habeas corpus, em conformidade com o art. 30, inciso I, alínea `a¿ do Regimento Interno deste Tribunal.

Em relação ao reconhecimento da circunstância judicial dos maus antecedentes, observo que a defesa se equivocou em relação a este pedido, haja vista que o magistrado
a quo
na parte dispositiva da sentença (fl. 72) afirma que o réu não possui antecedentes criminais, sendo valorada como favorável.

Da mesma forma não merece reforma a pena de multa aplicada.

O apelante em nenhum momento demonstrou nos autos a insuficiência monetária. Além, de que, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínimas e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao
quantum
da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. (AgRg no Resp 1263860/Pa, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/11/2014, Dje 05/12/2014).

Diante do exposto conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 19 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora